Tribunal: TJPA
Processo: 0004479-74.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004479-74.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO JAILSON DA CRUZ ALMEIDA, TULIO MADSON FERREIRA ARAUJO, JACO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO. PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO RETRATADA (TEMA 1.194/STJ E SÚMULA 231/STJ). PENA DE MULTA READEQUADA.
Caso em exame

Subtração de mercadorias mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, praticada em concurso de agentes, com apreensão da arma municiada, recuperação da res furtiva e relatos policiais colhidos em juízo sob contraditório. A vítima não foi ouvida na instrução, porém existem outros elementos probatórios independentes e convergentes que confirmam a dinâmica dos fatos.

Questões em discussão
(i) pedido de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) pleito subsidiário de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões;
(iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
(iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(v) redução da pena de multa.

Razões de decidir
A prova judicializada, composta pela apreensão da arma e da res furtiva, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, é suficiente para confirmar a autoria, não havendo fragilidade probatória que autorize absolvição. A versão defensiva mostra-se incompatível com o comportamento posterior dos agentes, afastando a desclassificação pretendida. A majorante do emprego de arma de fogo é mantida, uma vez que o artefato foi apreendido municiado. A confissão extrajudicial, retratada em juízo,
não contribuiu para a elucidação dos fatos
, enquadrando-se na
exceção prevista no Tema Repetitivo 1.194/STJ
, razão pela qual
não incide a atenuante
, e, ainda que incidisse,
a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ
. A pena de multa comporta ajuste para melhor adequação à proporcionalidade.

Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa para
28 (vinte e oito) dias-multa
, mantida a condenação nos demais termos.

Tese
A confissão extrajudicial retratada que
não contribui para a apuração dos fatos
não enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal (Tema 1.194/STJ), e, ainda que aplicável, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos legais relevantes
Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 65, III, “d”, Código Penal; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência citada
Tema Repetitivo 1.194/STJ (Terceira Seção). Súmula 231/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade, em
CONHECER do recurso para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir a pena de multa para
28 (vinte e oito) dias-multa
, mantidos os demais termos da condenação, tudo nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, data da sessão registrada na ata.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por TÚLIO MADSON FERREIRA ARAÚJO, JACÓ RODRIGUES DA COSTA e ANTÔNIO JAILSON DA CRUZ ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 04 de junho de 2016, por volta de 10h30m, os apelantes, em via pública, abordaram a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bolsas contendo peças de vestuário, sendo posteriormente localizados e presos em flagrante por guarnição policial, ocasião em que a arma de fogo e os bens foram recuperados.

Em suas razões recursais (ID 26436112), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, notadamente em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo, argumentando que o conjunto de provas seria frágil. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, ainda,
a redução da pena de multa
, sob alegação de que o valor foi fixado em patamar excessivo em relação às condições socioeconômicas dos réus.

Nas contrarrazões (ID 26436115), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do apelo para absolver os réus
, sustentando que a prova judicializada seria insuficiente para embasar o édito condenatório.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, reputando suficiente o conjunto probatório para a manutenção da condenação. Contudo,
acolheu em parte o pleito defensivo apenas no que concerne à redução da pena de multa
, entendendo ser possível adequá-la às condições dos condenados.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da alegada insuficiência probatória

A Defesa sustenta a absolvição ao argumento de fragilidade do conjunto probatório, destacando a ausência de oitiva da vítima em juízo e afirmando que os depoimentos policiais constituiriam testemunho indireto.

A tese não merece acolhimento.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante revelam coerência, firmeza e harmonia quanto à dinâmica dos fatos, demonstrando: (a) a abordagem realizada pelos apelantes mediante o uso de arma de fogo; (b) a tentativa de fuga; (c) o descarte da arma durante a perseguição; e (d) a localização posterior da res furtiva no local indicado pelos próprios acusados. Tais circunstâncias, somadas à confissão extrajudicial dos réus e à apreensão do veículo e dos bens subtraídos, constituem
conjunto probatório sólido e convergente
, apto a sustentar a condenação.

A apreensão da arma de fogo, municiada, e das bolsas subtraídas, bem como a circunstância objetiva da perseguição, conferem
robustez ao conjunto probatório
, o qual
não se encontra apoiado exclusivamente
em declarações prestadas na fase inquisitorial.

Nesse contexto, a palavra dos agentes públicos merece credibilidade, sobretudo quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e apoiada por
elementos materiais independentes que corroboram a narrativa acusatória
, o que afasta a alegação de prova indireta ou frágil.

II – Da desclassificação para o art. 345 do Código Penal

No tocante à tese subsidiária de
desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões
, não há suporte nos autos.

A versão de que os apelantes teriam se apropriado dos bens da vítima para compensação de suposta dívida mostra-se
singularmente incompatível

com o comportamento de fuga,
com a ocultação do produto do crime em matagal, e o descarte da arma de fogo. São condutas
reveladoras da consciência da ilicitude
, afastando qualquer traço de autotutela civil. A tese de exercício arbitrário das próprias razões, apresentada de forma subsidiária, igualmente não encontra guarida.

Assim, mantém-se a condenação pelo delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

III – Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

Também não prospera o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

A arma foi efetivamente
apreendida
e reconhecida pelos agentes que atuaram na ocorrência, encontrando-se municiada, e sua utilização foi confirmada judicialmente. O potencial lesivo foi, portanto,
demonstrado
, impondo-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV – Da dosimetria da pena e da atenuante da confissão

Embora se trate de três apelantes –
Túlio Madson Ferreira Araújo, Jacó Rodrigues da Costa e Antônio Jailson da Cruz Almeida
–, a individualização das penas será examinada
de forma conjunta
, uma vez que
as circunstâncias judiciais são idênticas
e
a participação de todos na empreitada criminosa se deu de maneira equivalente
, conforme reconhecido na sentença.

Não há nos autos elementos que diferenciem a conduta, a culpabilidade, ou as demais circunstâncias pessoais dos réus, razão pela qual a dosimetria unificada não viola o princípio da individualização da pena, mas apenas reflete a simetria fática e probatória entre os coautores.

A Defesa, em suas razões recursais (ID 26436112), requer, mantida a condenação, a readequação da reprimenda, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que os apelantes teriam admitido o fato na fase policial, além da redução da pena de multa.

No que concerne à
pena-base
, verifica-se que o Juízo sentenciante a fixou
no mínimo legal
, não havendo insurgência ministerial ou fundamento concreto que justifique sua elevação, motivo pelo qual
mantenho-a tal como estabelecida
.

Prosseguindo à
segunda fase da dosimetria
, a Defesa postula o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, afirmando que os réus confessaram os fatos perante a autoridade policial. Contudo, a confissão registrada nos autos é
extrajudicial
,
integralmente retratada em juízo
, e
não desempenhou papel na formação da convicção judicial
, pois a condenação se firmou com base em elementos
autônomos e independentes
, notadamente a apreensão da arma de fogo municiada, a recuperação dos bens subtraídos e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em audiência.

É certo que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo n.º 1.194
, fixou entendimento de que a atenuante da confissão
pode incidir mesmo quando não utilizada diretamente para formar o convencimento do julgador
. Todavia, no mesmo julgamento, estabeleceu-se
expressa exceção
para as hipóteses em que a confissão
posteriormente retratada não contribuiu para a elucidação da verdade
ou para o avanço da persecução penal.

No caso concreto, observa-se que a confissão extrajudicial prestada não exerceu influência na reconstrução dos fatos, tampouco teve relevância na motivação condenatória, pois a autoria e a dinâmica delitiva foram
demonstradas de forma independente
. Desse modo,
não se aplica a atenuante da confissão
, exatamente conforme a
situação excepcional prevista no Tema 1.194/STJ
, o qual admite a
não incidência
quando a confissão
não cooperou com a apuração
.

De todo modo,
ainda que se entendesse pela incidência da atenuante
,
a pena não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal
, em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Assim,
não há alteração da pena nesta fase
, seja pela inaplicabilidade da atenuante, seja pela vedação legal à redução.

Na
terceira fase
, permanecem incólumes as causas de aumento atinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, pelas razões já expostas, razão pela qual
a pena privativa de liberdade deve ser preservada tal como fixada
.

Da pena de multa

No ponto, assiste
parcial razão
à Defesa.

A pena de multa foi fixada em
166 dias-multa
, patamar que se revela elevado diante das condições pessoais dos réus, podendo ser ajustada sem violação à proporcionalidade. Mesmo a douta Procuradoria de Justiça, ao examinar o recurso,
manifestou-se favoravelmente à revisão deste ponto específico
, a fim de ajustar o montante ao princípio da proporcionalidade.

Dessa forma,
reduzo a pena de multa para 28 (vinte e oito) dias-multa
, mantido o valor unitário estabelecido.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
reduzir a pena de multa para 28 (vinte e oito) dias-multa
, mantendo-se a sentença quanto ao mais.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 04/12/2025